Tribunal: TJDFT
Processo: 0738494-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, aplicou à parte Autora multa por litigância de má-fé em 3% (três por cento) do valor da causa atualizado, com fundamento no art. 80, incisos I e V c/c art. 81, do Código de Processo Civil. Recorre o Autor, alegando que “a conduta do ora agravante ampara-se nos princípios da boa fé e da lealdade processual (art. 5o e 6o do CPC), visto que tão somente informou o julgamento do mérito do AGI no 0717693-18.2022.8.07.0000, segundo o qual restou improvido o recurso do DF, para manter a correta aplicação do índice de correção monetária definido pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947/SE, de modo a fazer valer tal entendimento no processo”. Aduz que não se trata de novos embargos ou de recurso contra a r. decisão que determinou a paralização do feito, e, mesmo se fosse, a mera interposição de recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados, não traduz a má-fé, tampouco justifica a aplicação de multa. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para a reforma da r. decisão, afastando-se a multa aplicada. É a suma dos fatos. Reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Embora o Código conclame o juiz a aplicar multa por litigância de má-fé (Art. 80 do CPC), creio, a princípio, que no caso não houve o propósito procrastinatório ou infundado, ou dolo processual. Ademais, a exigibilidade da multa está iminente, o que pode ensejar o pagamento sem que a questão tenha sido apreciada pelo eg. Colegiado. Assim, atribuo efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator